Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante afere-se mediante consulta aos autos subjacentes, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça, os litigantes entabularam acordo, visando colocar termo ao litígio que os enlaça1, circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do novo fato processual, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 203444474 (fls. 107/108), Ação Cominatória no 0702148-04.2024.8.07.0010.